Tribunal: TJSP
Processo: 0038520-92.2024.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
QUEIXA-CRIME – SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO IMPUTADOS AO EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – FALTA DE JUSTA CAUSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – QUEIXA-CRIME REJEITADA.